Tribunal: CARF
Processo: 10880.991951/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.991951/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.680 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
PEERMUSIC DO BRASIL EDIÇOES MUSICAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.991951/2012-19
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor de R$ 33.330,48,
originado de recolhimento no valor de R$ 61.358,04 do período de apuração 31/12/2010,
arrecadado em 27/01/2011.

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, a compensação não foi homologada,
pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, porque o recolhimento realizado no DARF,
indicado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação do débito requerido no pedido de compensação
(PER/DCOMP):

Da Manifestação de Inconformidade
Tendo em 20/12 tomado ciência do Despacho Decisório em 17/12/2012(fl.10), via
AR, apresentou Manifestação de Inconformidade /2012, alegando em síntese que:
 Na apuração do imposto de renda ( IRPJ) e contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL), referente ao quarto trimestre do ano civil de 2010,
de forma equivocada, apurou valores de R$ 61.358,04 referente ao IRPJ e
de R$ 39.771,99 referente a CSLL.
 Lamentavelmente, quando da elaboração e apresentação da Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano calendário de 2010, não
foram configurados os referidos créditos fiscais na ficha 12A linha 20 do
quarto trimestre, correspondente a apuração do IRPJ, uma vez que na linha
15 não foi informado os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre as aplicações financeiras (IRRF).
 Além disso, quando da elaboração da DCTF do mês de março de 2011,
não foi informada as compensações parciais de IRPJ e CSLL nos
montantes de R$ 33.637,12 (IRPJ) e R$ 12.109,36 (CSLL), realizadas
através dos PER/DCOMPs de números 31512.73327.270411.1.3.04-0422
e 38638.01205.270411.1.3.04-7394.
 Diante do exposto, e em razão da efetiva existência de créditos fiscais, a
empresa retificou sua DIPJ e apresentou a Secretaria da Receita Federal
em 19 de dezembro de 2012. Além disso, a empresa retificou também a
sua DCTF, referente ao mês de março de 2011, e apresentou a Secretaria
da Receita Federal em 18 de dezembro de 2012, ocasião em que percebeu
os equívocos cometidos quando da elaboração da DIPJ e da DCTF.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

1.
Informações cadastrais da empresa e do seu procurador
2.
Fotocópia autenticada da última alteração contratual;
3.
Fotocópia autenticada da procuração concedida ao procurador da
empresa junto a Receita Federal;
4.
Fotocópia do CPF e RG do procurador da empresa;
5.
Despacho Decisório — Rastreamento n° 041061619;
6.
Dois DARFs de recolhimentos, sendo um de IRPJ e um da CSLL,
referente quarto trimestre de 2010;
7.
Ficha 12A e do primeiro ao quarto trimestre de 2010 da DIPJ
Original e seu recibo;
8.
Ficha 12A e do primeiro ao quarto trimestre de 2010 da DIPJ
Retificadora transmitida em 19 de dezembro de 2012 e seu recibo;
9.
Relação das Fontes pagadoras — Créditos de IRRF sobre
aplicações
financeiras;
10.
PER/DCOMPS n° 31512.73327.270411.1.3.04-0422 e
38638.01205.270411.1.3.04-7394 e seus respectivos recibos;
11.
Páginas e recibo da DCTF Retificadora com o número das
PER/DCOMPs transmitida em 18 de dezembro de 2012; e 12. Controle
de
utilização dos créditos fiscais.
IV - DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do Despacho Decisório, espera e requer a impugnante que seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para revisão da decisão e
consequente cancelamento do Despacho Decisório - rastreamento n° 041061619,
consideração da existência do crédito fiscal e a homologação para compensação
quitação do débito no valor de R$ 33.637,12”.

Em sessão de 14 de março de 2019 (e-fls. (62) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.

Ciente da decisão de primeira instância em 19/09/2019 (e-fls. 69), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/10/2019 (e-fls. 72 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

Repisa os argumentos iniciais de que apurou incorretamente o IRPJ do 4o
trimestre pois teria computado o lucro contábil no valor de R$ 437.389,80, ao invés de R$
305.067,90.
Entende que as provas apresentadas na manifestação de inconformidade já
demonstravam de modo suficiente o seu direito, mas, em complemento, junta outros
documentos, tais como balancete contábil, Livro Diário com termo de abertura e encerramento
bem como seu correspondente Digital (SPED) , DCTF retificadora e DIPJ.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Na Manifestação de inconformidade, a recorrente afirmou que havia apurado IRPJ
no valor de R$ 61.358,04, recolhendo igual valor em DARF que é objeto da DCOMP aqui
analisada. Alega que incorreu em erro ao não computar as retenções de IRRF na linha 15 da
ficha 12A da DIPJ:
“A empresa tem sua tributação baseada na sistemática do Lucro Real
Trimestral.
Na apuração do imposto de renda (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL), referente ao quarto trimestre do ano civil de 2010, de forma
equivocada, apurou valores de R$ 61.358,04 referente ao IRPJ e de R$ 39.771,99
referente a CSLL. Consequentemente, a empresa recolheu aos cofres públicos R$
61.358,04 de IRPJ e R$ 39.771,99 de CSLL, enquanto que o correto seria de R$
28.027,56 de IRPJ e R$ 27.773,02 da CSLL, configurando assim um crédito por
recolhimento a maior de R$ 33.330,48 de IRPJ e R$ 11.998,97 de CSLL.”

Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

O Recurso Voluntário apresenta outra versão dos fatos, com outros valores
envolvidos. Também alega que apurou IRPJ no valor de R$ 61.358,04, quando deveria ter sido
apurado R$ 28.027,56, mas agora justifica que apurou equivocadamente o Lucro Contábil no
valor de R$ 437.389,80 ao invés do que entende correto: R$ 304.067,90:
“6. No quarto trimestre do exercício de 2010, por um
lapso administrativo, a Recorrente apurou valores a pagar
de R$ 61.358,04 referente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ). Entretanto, o valor correto seria de R$
28.027,56, em razão da apuração de lucro contábil
equivocada no valor de R$ 437.389,80 ao invés de R$
304.067,90.
7. Essa é a origem do indébito levado à DComp objeto
deste processo transmitida pela Recorrente, relativa ao
quarto trimestre de 2010.” E-fls. 78. Sem destaque no original

Há problemas nas duas versões.
Não confere com os fatos a alegação de que apurou R$ 61.358,04 pois a DIPJ
original de e-fls. 33 (ficha 12A) declara que o IRPJ a pagar é de R$ 71.147,27. Portanto, por esta
apuração, a recorrente teria recolhido IRPJ a menor.
E também não confere a afirmação de que esta apuração decorre de Lucro contábil
calculado pela base de cálculo incorreta de R$ 437.389,80, pois na DIPJ original (e-fls. 33)
demonstra que IRPJ foi apurado sobre base de cálculo de devido de R$ 308.589,07 (R$
46.388,36 / 15%).
A DIPJ retificadora (e-fls. 37) repete os mesmos valores de IRPJ devido e
adicional, o que indica que a nova apuração não alterou o cálculo do Lucro real apurado.

DIPJ ORIGINAL
DIPJ ORIGINAL
Lucro real
R$ 308.589,07
R$ 308.589,07
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

01.À Alíquota de 15%
R$ 46.288,36
R$ 46.288,36
02.Adicional
R$ 24.858,91
R$ 24.858,91
R$ 71.147,27
R$ 71.147,27

15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte

R$ 43.119,71

21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
R$ 71.147,27
R$ 28.027,56

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

E na manifestação de inconformidade a recorrente havia informado também que
teria omitido os valores de retenção de IRRF na apuração do IRPJ, enquanto que o Recurso
Voluntário não faz qualquer referência à retenção na fonte de IRRF em todo o seu texto.
Como se vê, a recorrente apresenta versões conflitantes, que não se sustentam
com os documentos juntados pela própria empresa nos autos.
Ademais, convém sempre lembrar que o Recurso Voluntário se presta a contestar
a injustiça do julgamento realizado pela DRJ e não realizar um novo julgamento de primeira
instância. O objeto de análise do Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não mais a decisão
que não homologou as compensações.
A juntada de documentos após a impugnação deve obedecer o disposto no decreto
70235/1972 que tem força de lei:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

E a recorrente não esclarece porque juntou o Livro Diário apenas em sede de
Recurso Voluntário. Ademais, o recurso dirigido a este CARF presta-se a contestar a decisão
proferida pela DRJ , nos termos do já citado Decreto 70.235/721. Esta juntada provoca
verdadeiro tumulto processual, que nada esclarece, até porque a recorrente apresenta versões
diferentes a cada peça de defesa que protocola nestes autos.
Esta Turma Extraordinária, e principalmente este relator, não se opõem admitir
documentos juntados perante a 2a instância, inclusive em alguns casos até reconhecendo de
oficio o pleito recursal. Mas no presente caso não se vislumbra que tenha sido provado o crédito
alegado, que inclusive apresenta versões diferentes para a origem do seu crédito. Não se pode

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.680 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.991951/2012-19

deixar de cogitar que o erro da corrente pode não ter sido o recolhimento a maior mas a própria
cogitação de que possui este crédito.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 331
DF CARF MF
Original